Tribunal: CARF
Processo: 10283.000423/2008-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-01-28

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.000423/2008-10
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.270 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
14 de dezembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
FUNDACAO DE APOIO AO IDOSO DOUTOR THOMAS

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 26/12/2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS. CONHECIMENTO.
A divergência somente se caracteriza quando, em face de situações fáticas
similares, são adotadas soluções diversas, tendo em vista interpretações
distintas conferidas à legislação tributária. Não se conhece de Recurso Especial
quando não resta demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso (suplente convocado(a)), Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional
contra o Acórdão n.o 2401-002.869, proferido pela 1aTurma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção
de Julgamento do CARF, em 24 de janeiro de 2013, no qual restou consignado o seguinte trecho
da ementa, fls. 202:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.000423/2008-10
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.270 - CSRF/2a Turma
Processo no 10283.000423/2008-10

PREVIDENCIÁRIO CUSTEIO AUTO DE INFRAÇÃO ARTIGO 32, IV, § 5o E
ARTIGO 41 DA LEI N.o 8.212/91 C/C ARTIGO 284, II DO RPS, APROVADO PELO
DECRETO N.o 3.048/99 OMISSÃO EM GFIP PREVIDENCIÁRIO
A inobservância da obrigação tributária acessória é fato gerador do autodeinfração, o
qual se constitui, principalmente, em forma de exigir que a obrigação seja cumprida;
obrigação que tem por finalidade auxiliar o INSS na administração previdenciária.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 26/12/2007
IDENTIFICAÇÃO
DOS
FATOS
GERADORES
OMISSOS
NECESSÁRIA
CORRESPONDÊNCIA COM A NFLD LAVRADA DURANTE O MESMO
PROCEDIMENTO
NULIDADE
DO
PROCEDIMENTO
SE
ENSEJAR
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
O auto de infração deve conter todas as informações pertinentes ao amplo exercício do
direito de defesa, ou caso, tenha sido lavrado em ato contiguo a emissão da NFLD,
tenha no mesmo a indicação de quais documentos possuem correlação, e que os valores
lançados no AI de obrigação acessória correspondam exatamente aos lançados na
obrigação principal.
RELATÓRIO FISCAL DO LANÇAMENTO. ERRO NA DESCRIÇÃO DO FATO
GERADOR. VÍCIO MATERIAL. NULIDADE.
É nulo, por vício material, o lançamento, cujo Relatório Fiscal descreve erroneamente
os fatos geradores e as bases de cálculo que motivaram a lavratura.
Recursos de Oficio Negado e Voluntário Não Conhecido.
No que se refere ao Recurso Especial, fls. 216 e seguintes, houve sua admissão,
por meio do Despacho de fls. 230 e seguintes, para rediscutir a natureza do vício que ensejou
a nulidade do lançamento.
Em seu recurso, aduz a Procuradoria, em síntese, que:
a) a decisão recorrida classificou como material o vicio caracterizado pela descrição
insuficiente do fato gerador;
b) pela leitura dos dispositivos dantes transcritos (art. 10 e 11 do Decreto 70.235/72 e
art. 37, Lei n..9 8.212/91) percebe-se que os requisitos neles elencados possuem
natureza formal, ou seja, determinam como o ato administrativo, in casa, o lançamento,
deve exteriorizar-se;
c) tem -se que um lançamento tributário é anulado por vicio formal quando não se
obedece as formalidades necessárias ou indispensáveis à existência do ato, isto 6, às
disposições de ordem legal para a sua feitura;
d) o acórdão recorrido mostra-se equivocado ao afirmar que a deficiência na descrição
dos fatos originários do lançamento se trata de vicio material, pois a mácula é de
natureza formal, visto que relacionada a elemento de exteriorização do ato
administrativo;
e) patente no caso que, se vicio houve no lançamento, este seria de natureza formal,
acarretando, por consequência, apenas e tão-somente a nulidade do lançamento nesses
termos (por vicio formal).
Intimado, o Sujeito passivo apresentou Contrarrazões, fls. 238 e seguintes,
alegando, em suma:
a) são considerados como requisitos essenciais para a configuração da cobrança da
exação tributária o fato gerador, a determinação da base de cálculo, a aplicação da
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.270 - CSRF/2a Turma
Processo no 10283.000423/2008-10

alíquota para definição do valor do tributo e, por fim, a correta identificação do sujeito
passivo da relação jurídico-tributária;
b) na hipótese dos autos, restou evidente a ausência de caracterização correta do fato
gerador no auto de infração, conforme brilhante constatação da 5o Turma da DRJ de
Belém;
c) os erros apontados pela DRJ conduziram à única conclusão possível que é a
caracterização de vício material, que restringe o direito de ampla defesa e contraditório
do ente municipal e acaba por fulminar a própria relação jurídico-tributária, conduzindo
à nulidade absoluta da autuação, conforme a 5a Turma da DRJ;
d) devidamente caracterizado o vício material na lavratura do auto de infração em tela,
quanto à definição dos fatos geradores, requer-se seja negado provimento ao recurso
especial interposto pela Fazenda Nacional.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora.
1. Do conhecimento
Conforme se depreende do Despacho de Admissibilidade, o Recurso Especial foi
admitido para rediscussão quanto à natureza do vício ensejador do reconhecimento da
nulidade do lançamento.
Cumpre destacar que a decisão recorrida consignou o entendimento no sentido da
existência de vício material, e, por outro lado, a Recorrente pleiteia a caracterização de vício
formal.
A fim de apreciar a existência de divergência jurisprudencial, para fins de
conhecimento, faz-se relevante a comparação entre a situação fática descrita no acórdão
vergastado e a disposta no acórdão paradigma, como segue:
Acórdão recorrido
PREVIDENCIÁRIO
CUSTEIO
AUTO
DE
INFRAÇÃO ARTIGO 32, IV, § 5o E ARTIGO 41 DA
LEI N.o 8.212/91 C/C ARTIGO 284, II DO RPS,
APROVADO
PELO
DECRETO
N.o
3.048/99
OMISSÃO EM GFIP PREVIDENCIÁRIO
A inobservância da obrigação tributária acessória é
fato gerador do auto-de-infração, o qual se constitui,
principalmente, em forma de exigir que a obrigação
seja cumprida; obrigação que tem por finalidade
auxiliar o INSS na administração previdenciária.
ASSUNTO:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
Data do fato gerador: 26/12/2007
IDENTIFICAÇÃO DOS FATOS GERADORES
OMISSOS NECESSÁRIA CORRESPONDÊNCIA
COM
A
NFLD
LAVRADA
DURANTE
O
Acórdão paradigma n.o 2302-00.261
MPF
PROCEDIMENTO
REGULAR
CIÊNCIA
APÓS O PRAZO DE EXPIRAÇÃO
De acordo com o disposto no Enunciado no 25 do
CRPS, não há ressalva do tipo de ciência que será
conferida ao contribuinte: pessoal, postal com aviso de
recebimento ou por edital. Não havendo ressalva do
tipo de ciência, não pode o intérprete, no caso esta
Câmara, reduzir o alcance de tal dispositivo.
Conforme previsto no art. 15 do Decreto n.o
3.969/2001, que instituiu o MPF, este se extinguirá
pela conclusão do procedimento fiscal, registrado em
termo próprio; ou pelo decurso dos prazos A conclusão
do procedimento fiscal não pode, considerando o teor
do Enunciado no 25, ser interpretada como a ciência ao
contribuinte, sendo este um requisito de eficácia do
lançamento, mas deve ser interpretada como a lavratura
do lançamento, pois esta é o requisito de existência do
ato.
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.270 - CSRF/2a Turma
Processo no 10283.000423/2008-10

MESMO PROCEDIMENTO NULIDADE DO
PROCEDIMENTO SE ENSEJAR CERCEAMENTO
DO DIREITO DE DEFESA.
O auto de infração deve conter todas as
informações pertinentes ao amplo exercício do
direito de defesa, ou caso, tenha sido lavrado em
ato contiguo a emissão da NFLD, tenha no mesmo
a
indicação
de
quais
documentos
possuem
correlação, e que os valores lançados no AI de
obrigação acessória correspondam exatamente aos
lançados na obrigação principal.
RELATÓRIO FISCAL DO LANÇAMENTO. ERRO
NA DESCRIÇÃO DO FATO GERADOR. VÍCIO
MATERIAL. NULIDADE.
É nulo, por vício material, o lançamento, cujo
Relatório Fiscal descreve erroneamente os fatos
geradores e as bases de cálculo que motivaram a
lavratura.
Recursos de Oficio Negado e Voluntário Não
Conhecido.
(...).
DO MÉRITO APRECIADO NO RECURSO DE
OFÍCIO
Quanto ao mérito observa-se que o julgador de
primeira
instância
determinou
também
a
improcedência do lançamento, por entender que o
relatório de lançamentos, descrito pelo auditor em
seu relatório fiscal, como base para a autuação não
guarda correspondência com os valores lançados
como omissos, o que implica cerceamento do
direito de defesa posto que não permite ao
recorrente efetuar correções, o que poderia ensejar
a atenuação ou mesmo relevação das multas
impostas.
Em relação a necessidade do AI de obrigação de
acessória constar todas as informações acerca dos
segurados omitidos discordo em parte do ilustre
julgador, quando durante o mesmo procedimento for
lavrado AI de obrigação principal, com a descrição
dos fatos geradores, desde que, é claro, possa se
determinar a correlação entre os mesmos e a
verificação dos valores apurados como contribuição
devida e por conseguinte omitidos em GFIP.
É nesse segundo ponto que venho a concordar com o
julgador, quanto ao cerceamento do direito de defesa
na presente autuação. Se opta o auditor por realizar
uma planilha e um relatório enxuto quanto ao
objeto da autuação, deve o mesmo identificar de
forma clara a correspondência entre o AIOA e o
AIOP, sendo fundamental que os valores omissos
sejam idênticos aos valores apurados na obrigação
principal, pois isto possibilita ao recorrente
realizar a conferência competência a competência e
proceder as impugnações, ou mesmo correções
CARACTERIZAÇÃO EMPREGADO VICIO NO
RELATÓRIO FISCAL INCOMPLETO.
Não se pode confundir o órgão fiscalizador com o
julgador. Cabe à Receita Federal fiscalizar e lançar
tributos c cabe ao Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF a tarefa de verificar a
regularidade da decisão de primeira instância, e não
efetuar ou complementar o lançamento.
A formalização do auto de infração tem como
elementos os previstos no art. 10 do Decreto n.o
70.235. O erro, a depender do grau, em qualquer dos
elementos pode acarretar a nulidade do ato por vício
formal. Entre os elementos obrigatórios no auto de
infração consta a descrição do fato (art. 10, inciso III
do Decreto no 70.235). A descrição implica a
exposição circunstanciada e minuciosa do fato
gerador, devendo ter os elementos suficientes para
demonstração de, pelo menos, da verossimilhança
das alegações do Fisco. De acordo com o princípio da
persuasão racional do julgador, o que deve ser
buscado com a prova produzida no processo é a
verdade possível, isto é, aquela suficiente para o
convencimento do juízo. (...).
A discussão se a recorrente é imune ou não. é
irrelevante no presente caso, pois não obstante a
imunidade ou a isenção, as obrigações acessórias
permanecem.
In
casu,
houve
autuação
por
descumprimento de obrigação acessória.
Entendo que o lançamento possui um vício na
formalização.
Não
restou
caracterizado
o
enquadramento dos segurados como empregados. O
relatório fiscal está incompleto, uma vez que o único
motivo apontado pela fiscalização foi que de acordo
com o regimento interno da entidade as pessoas
seriam empregadas. Não houve detalhamento
acerca da subordinação. (...).
Entendo que os meros erros materiais podem ser
corrigidos no lançamento, agora as falhas mais graves,
os vícios, demandam a :realização de um novo ato. A
correção dos erros materiais, a complementação de
informações, ou esclarecimentos, já constantes no
relatório fiscal, podem ser trazidos aos autos por
meio de diligência, inclusive comandada pelo
CARF.
Pelo exposto, in casu, não se tratou de simples erro
material,
mas
de
vício
na
formalização
por
desobediência ao disposto no art. 10, inciso III do
Decreto n 70.235.
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.270 - CSRF/2a Turma
Processo no 10283.000423/2008-10

cabíveis.
Conforme já mencionado pelo próprio julgador, ao
apreciarmos a planilha fl. 38 a 40 e o relatório de
lançamentos, existem evidentes equívocos em
relação ao levantamento Pagamentos a diretoria,
Folha não descrita em GFIP, ademais, não consta
do presente AI nem mesmo quais foram os
documentos
emitidos
para
que
possamos
identificar o número de NFLD lavradas. Ou seja,
ditos fatos, dificultam muito a vida do recorrente.
Se para o próprio julgador de primeira instância foi
difícil o cruzamento dos dados, imagine para o
recorrente.
Neste ponto, basta uma leitura da decisão de
primeira instância, para que identifiquemos que os
valores descritos no RL não se encaixam em sua
maioria aos descritos na planilha como omissos.
Conforme, ainda disse o julgador, nem mesmo
indicou em quais NFLD estariam as obrigações
principais, ou mesmo anexou o TEAF para que
pudéssemos identificar o número de NFLD e AI
lavrados. (...)

Do voto da Ilustre Relatora depreende-se que a mesma
entendeu que o recurso de ofício não deveria ser
provido parcialmente para que se declarasse a
nulidade do lançamento por vício material, em
contraposição ao órgão recorrente que julgou
improcedente, por vício material, a pretensão do
fisco.
Não concordo, data vênia, com a Relatora quanto à
natureza da invalidade do lançamento.
Inicialmente, peço licença para tratar apressadamente
dos elementos que constituem o procedimento de
lançamento,
para
depois
discorrer
sobre
as
consequências jurídicas advindas de vícios em cada
um dessas partes que compõem o ato procedimental
de constituição do crédito tributário e, por fim, aplicar
essa teorização ao caso trazido a lume. Compõem o
ato de lançamento:
a) Requisitos: são as formalidades que integram a
substância do ato de lançamento, integrando sua
própria estrutura. A sua normatividade situa-se no art.
142 do CTN, verbis:
(...).
Assim, a descrição do fato gerador, a determinação
da base de cálculo, a aplicação da alíquota para
obter o valor do tributo e a identificação do sujeito
passivo são considerados requisitos do lançamento.
b) Pressupostos: são as formalidades que,
malgrado não integrem a estrutura do lançamento,
são imprescindíveis para a formação do ato, a
exemplo de cientificação do início do procedimento
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.270 - CSRF/2a Turma
Processo no 10283.000423/2008-10

fiscal, intimação para apresentação de documentos,
cumprimento
de
normas
internas
de
Administração Tributária que interferem no
cálculo dos consectários legais do crédito, equívoco
na citação dos fundamentos legais, etc.
c) Condições: são providências que dão eficácia
ao ato de lançamento, que sucedem a realização do
mesmos, como é o caso da notificação ao sujeito
passivo.
Tenho entendido que os vícios situados nos
pressupostos e condições do lançamento acarretam
em declaração de vício formal do mesmo ou no seu
saneamento, caso possível. Nessas situações, o ato
pode ser refeito, sem alteração nos seus aspectos
substanciais, posto que a falha localiza-se em
elemento exterior ao lançamento.
Ao contrário, quando a mácula situa-se nos
requisitos do lançamento, deve-se fulmina-lo por
vício material, quando a autoridade julgadora
esteja convencida de que efetivamente ocorreu o
fato gerador, todavia, houve falha na sua descrição,
no cálculo do tributo ou na identificação do sujeito
passivo.
Ainda sobre os requisitos do lançamento, para as
situações em que as provas colacionadas e a
motivação do fisco não trazem o convencimento da
ocorrência do fato gerador, posto que o mesmo não
resta suficientemente demonstrado pela Autoridade Fiscal, há de se declarar a
improcedência do lançamento.
Votemos ao caso concreto. No meu sentir, foi
afetado diretamente um requisito do lançamento,
provocado pela falta de correspondência entre os
valores lançados pelo fisco e aqueles da planilha em
que
demonstrou
os
fatos
geradores
e
as
correspondentes bases de cálculo. Diante disso dá
para enxergar a ocorrência do vício material que a
DRJ detectou para determinar o cancelamento da
lavratura.
Assim, tomando como referência os aspectos teóricos
acima apresentados, posiciono-me pela invalidade do
lançamento da mesma forma que a Relatora, todavia,
não por vício formal, mas por vício material.
Com a análise das situações descritas nos mencionados acórdãos, observa-se que
não há similitude fática entre os julgados.
Nota-se que no acórdão recorrido, que trata do descumprimento de obrigação
acessória (GFIP), foram ensejadores do vício material, essencialmente, os seguintes lapsos: os
valores descritos no RL não se encaixam em sua maioria aos descritos na planilha como
omissos. Não foi indicada em quais NFLDs estariam as obrigações principais, ou mesmo
anexou o TEAF para que se pudesse identificar o número de NFLD e AI lavrados.
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.270 - CSRF/2a Turma
Processo no 10283.000423/2008-10

Assim, o contexto dos fatos no qual se firmou o Colegiado recorrido foi o de falta
de correspondência entre os valores lançados pelo fisco e aqueles da planilha em que
demonstrou os fatos geradores e as correspondentes bases de cálculo.
Já o acórdão paradigma tratou, unicamente, da ausência de caracterização do
segurado como empregado, de modo que se considerou incompleto o relatório fiscal, uma vez
que o único motivo apontado pela fiscalização foi que de acordo com o regimento interno
da entidade as pessoas seriam empregadas.
Nesse cenário, resta ausente a similaridade entre os casos concretos analisados no
âmbito da decisão recorrida e da disposta no paradigma, motivo pelo qual não se mostra possível
a identificação da divergência jurisprudencial suscitada.
Desse modo, voto em não conhecer do recurso interposto.
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz

Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital